Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742511-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO, JOAO PAULO NEIVERTH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 42225549) interposto por AGREX DO BRASIL S.A. em face do JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO e JOAO PAULO NEIVERTH ante decisão (ID 42225553) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução, processo n. 0745818-90.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida e por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI, nos seguintes termos (ID 142094418 na origem): Trata-se de execução de instrumento particular de confissão de dívida. Vê-se do título de ID 144304001 que os requeridos residem em Bom Jesus/PI e a parte autora em Goiânia/GO. Ainda, a dívida confessada origina-se do contrato de compra e venda ID 144304002, que prevê a entrega da soja pelos requeridos em Monte Alegre/PI. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título ao Distrito Federal, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula sexta. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fáticojurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida (ID 144304001, cláusula sexta). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. O Agravante alega em suas razões que: (i) trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução ajuizada pelo Agravante que, de forma ilegal e surpreendente, acabou por ignorar a vigência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes, para com isso declinar, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda de origem, mesmo a despeito da questão versar sobre matéria de competência relativa; (ii) consta na Confissão de Dívida, livre disposição estabelecida entre as partes quanto à eleição do foro competente para processar, inclusive a ação de execução de origem, sendo este uma das varas cíveis da comarca de Brasília/Distrito Federal; (iii) a competência territorial, de natureza relativa, pode ser derrogada livremente pela vontade das partes, como bem se observa pelo teor expresso do art. 63, do CPC, que dispõe que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Tal disposição se justifica, pois a competência relativa, notadamente a territorial, pode ser pautada conforme os interesses das partes, não cabendo ao Juízo decidir sobre tal questão de ofício, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo; (iv) a decisão Agravada violou o teor da Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, notadamente pelo fato de ser do Réu a prerrogativa de fazê-lo, caso assim deseje, por meio de exceção de incompetência (art. 63, §4o e 337, II do CPC); (v) o entendimento consignado na decisão agravada também acabou por negar vigência à súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, que expressamente aponta que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”, deixando com isso claro o seu dever de aplicação quando invocada por uma das partes em processo judicial; (vi) a cláusula de eleição de foro, por ser negócio jurídico processual (art. 190, do CPC), relega às partes a opção quanto à sua livre utilização no ato de ajuizamento de determinada demanda judicial, não podendo por isso sua aplicação ser simplesmente ignorada; (vii) a decisão agravada se mostra teratológica, já que não apenas deixou de dar vigência, deliberadamente, à cláusula de eleição de foro, com base em convicções desprovidas de fundamentação legal, como também impediu a imediata análise do pedido de arresto apresentado pelo Agravante, (viii) nesse sentido é a jurisprudência do TJ, inclusive em caso análogo e do STJ; (ix) é de suma importância destacar a evidente violação aos artigos 139 e 140 do CPC e 4o e 5o da Lei 4.657/1942, perpetrada pela Juízo agravado, ao ignorar a cláusula de eleição de foro para derrogar a competência para processar a demanda de origem para uma das varas cíveis da Comarca de Bom Jesus/PI; (x) não é lícito ao Juízo julgar por equidade, costumes ou máximas de experiência em casos cujas soluções estão expressamente previstas em lei. A utilização de formas “alternativas” de solução de litígios (que não a exata subsunção do caso à norma) apenas será possível caso a norma jurídica escrita seja omissa em determinada questão; (xi) em prol da segurança jurídica, fica cada vez mais evidente que o entendimento consignado na decisão agravada não pode prosperar, como inclusive já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça; (xii) não restam dúvidas de que tal entendimento vai de encontro com a já pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça; (xiii) até mesmo em razão do quanto disposto nos artigos 5o, inc. LXXVIII da Constituição Federal e 139, inc. II do CPC, e a se considerar que o Agravante possui urgência para que seu pedido de arresto de até 31.525 sacas de soja, cultivada na Fazenda São Pedro e na Fazenda Nova Esperança, para o pagamento integral do crédito executado na demanda de origem, no valor de R$ 4.980.764,38 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), seja analisado, e deferido, requer-se que seja dado provimento monocrático ao presente agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. V, a do CPC; (xiv) em caso de entendimento diverso, o presente agravo de instrumento deverá ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque, estabelece o art. 1.019, I do CPC que, distribuído o recurso, o Relator poderá conceder-lhe efeito suspensivo, caso a parte demonstre a relevância da fundamentação e o risco de lesão grave e de difícil reparação; (xv) apenas pela leitura das razões recursais, logo se conclui ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a prontamente determinar que o Juízo a quo se abstenha de remeter a ação de execução de origem para a comarca de Bom Jesus/PI, bem como para que analise o pedido de arresto apresentado pela Agravante; (xvi) a verossimilhança das alegações está demonstrada em toda a argumentação deste recurso, “cabe destacar que: (i) foi firmada cláusula de eleição de foro na Confissão de Dívida, objeto da Ação de Execução de origem; (ii) a r. decisão agravada decidiu, de ofício, acerca de questão inerente à competência relativa, tendo até mesmo ignorado a vigência de cláusula de eleição de foro; (iii) a r. decisão agravada nega vigência, não apenas ao artigo 63, do CPC, mas também à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, como bem se observa pelo disposto nas súmulas 33 do STJ e 335 do STF; (iv) a r. decisão agravada sequer levantou a nulidade da cláusula de eleição de foro”; (xvii) é certo que o perigo da demora também se mostra evidente no presente caso, na medida em que, não apenas a ação de execução de origem pode ser remetida para juízo manifestamente incompetente, como também causar prejuízo irreparável à Agravante; (xviii) a análise do pedido de arresto apresentado pela Agravante depende, necessariamente, da prévia definição do juízo competente para processar e julgar a Ação de Execução, sendo justamente tal demora que poderá fazer o próprio objeto da demanda de origem perecer; (xix) sendo a soja um produto de extrema liquidez, e inviável rastreio, é certo que, assim que os Agravados desviarem a soja à terceiros, a Agravante não conseguirá mais obter aquilo que lhe é devido; (xx) com base em tais fundamentos, não restam dúvidas de que o requisito do periculum in mora também se encontra presente no caso concreto. Ao final requer: i. Nos termos dos artigos 63 e 932, V, a do CPC, dar provimento monocrático ao presente recurso, para com isso determinar a reforma da r. decisão agravada, para assim reconhecer a competência do D. Juízo a quo para processar e julgar a Ação de Execução de origem, tendo em vista a cláusula de eleição de foro constante na Confissão de Dívida; ii. Para a remota hipótese de V. Exa. entender não ser o caso de dar provimento monocrático ao presente recurso, hipótese que se considera apenas em atenção ao princípio da eventualidade, que este seja então recebido a atribuição de efeito suspensivo para com isso determinar que o D. Juízo a quo se abstenha de remeter a Ação de Execução de origem para a comarca de Bom Jesus/PI, bem como para que analise o pedido de arresto apresentado pela Agravante, uma vez que é manifestamente competente para tanto; iii. Ao final, que seja dado integral provimento ao presente recurso, para com isso confirmar a concessão a liminar antes concedida, e assim reconhecer a competência do D. Juízo a quo para processar e julgar a Ação de Execução de origem, tendo em vista a cláusula de eleição de foro constante na Confissão de Dívida. iv. Subsidiariamente, caso V. Exas. não entendam pela competência do D. Juízo a quo, a Agravante requer que o processo seja remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, conforme consta também na cláusula de eleição de foro da Confissão de Dívida. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 42225550). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 42225549) interposto por AGREX DO BRASIL S.A. em face do JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO e JOAO PAULO NEIVERTH ante decisão (ID 42225553) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução, processo n. 0745818-90.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida e por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. Conforme bem destacado pelo Juízo agravado (ID 42225553), vê-se do título de ID 42225555 que os Réus residem em Bom Jesus/PI e a parte Autora em Goiânia/GO. Ainda, a dívida confessada origina-se do contrato de compra e venda ID 42225556, que prevê a entrega da soja pelos Réus em Monte Alegre/PI. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título ao Distrito Federal, contudo, o Demandante, injustificadamente, elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula sexta. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifica-se que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, muito embora o Agravante tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado livre escolha de ajuizamento da ação, dentre as opções previstas no CPC; (iii) precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que o Agravante afirma nas razões de direito, a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Ademais, a organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou um ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no art. 5o, inc. XXXV da CF em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no art. 37 da Constituição Federal como no art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Em que pese o Agravante sustentar a livre disposição estabelecida entre as partes quanto à eleição do foro competente para processar, sendo este uma das varas cíveis da comarca de Brasília/Distrito Federal, tal cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei n. 11.697/2008, ao passo em que não há pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas por meio do referido contrato e a Circunscrição Judiciária de Brasília, pois, conforme já mencionado, os Réus residem em Bom Jesus/PI e o Autor em Goiânia/GO. Além disso, a dívida confessada origina-se do contrato de compra e venda ID 42225556, que prevê a entrega da soja pelos Réus em Monte Alegre/PI. O art. 52, parágrafo único, do CPC dispõe que: “É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Diante disso, resta evidente que no presente caso, a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes visou extrapolar os critérios de fixação de competência estabelecidos pela legislação vigente, além de violar a competência absoluta do Poder Judiciário do Estado do Piauí, em evidente afronta ao pacto federativo, visto que nenhuma das partes possui domicilio na circunscrição judiciária eleita, a causa foi ajuizada em desfavor de Unidade da Federação diversa e todas as obrigações assumidas contratualmente devem ser executadas na comarca competente. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. CONTRATO. ADESÃO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. 1. É possível reconhecimento da abusividade e consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro, de ofício, pelo magistrado, nos termos do artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. 2. A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio. 3. A cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas em contrato e a Circunscrição Judiciária escolhida como competente afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei no 11.697/2008, e o próprio pacto federativo, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. 4. In casu, o domicílio das partes, concessionárias de energia elétrica, e as obrigações assumidas contratualmente estão relacionados ao Estado de Goiás, bem como um dos litigantes é o próprio Estado Federado. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1645381, 07303699520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a Oitava Vara Cível de Brasília por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Inicialmente, destaca-se que as autoras são empresas de energia sediadas no Estado de Goiás, bem como o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. 2. O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz. 3. É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1612986, 07132347020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, à míngua de maiores elementos, assiste razão ao Juízo de origem, ao declinar da competência para uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI, até em face da natureza jurídica da demanda, na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos Contratantes. Igualmente não entendo estarem demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar. Não vislumbro necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo nesse momento, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Quanto ao pedido subsidiário, para que o processo seja remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, conforme consta também na cláusula de eleição de foro da Confissão de Dívida, cumpre destacar que se trata de matéria inédita, visto que não apreciada pelo Juízo Agravado, não podendo ser examinada em grau recursal, sob pena de se configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 10:04:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador